Tribunal: STF
Processo: AP 374
Classe: AP
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-07
Data de publicação: 2010-10-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. INUTILIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 


I - Incabível a prova pericial, por motivo de inutilidade, quando não puder refletir a situação patrimonial e financeira de empresa beneficiada por recursos da SUDAM no momento em que os fatos controvertidos ocorreram. 




II - Nada impedindo que o réu traga aos autos cópias de atas do CONDEL-SUDAM e de outros documentos, correta de decisão que indeferiu a pretensão. 




III - Agravo regimental desprovido.